Tribunal: TJSP
Processo: 1500983-12.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Apropriação indébita qualificada – Crime praticado em razão de profissão – Provas suficientes à condenação – Acusado que, na posição de advogado constituído pelo ofendido se apropriou de quantia depositada judicialmente em nome da vítima, referente ao pagamento de parcelas atrasadas de benefício previdenciário – Documento demonstrando o depósito de quantia superior a R$ 30.000,00

Ementa:
Apelação – Apropriação indébita qualificada – Crime praticado em razão de profissão – Provas suficientes à condenação – Acusado que, na posição de advogado constituído pelo ofendido se apropriou de quantia depositada judicialmente em nome da vítima, referente ao pagamento de parcelas atrasadas de benefício previdenciário – Documento demonstrando o depósito de quantia superior a R$ 30.000,00 em conta corrente da titularidade do réu – Consistentes relatos da vítima – Confissão parcial do acusado – Estado de necessidade não comprovado – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, haja vista as graves circunstâncias do delito – Impossibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea – Caráter qualificado da confissão a obstar o benefício legal – Exasperação de 1/3 em razão da causa de aumento – Pretensão à alteração da pena substitutiva de prestação pecuniária – Pedido prejudicado em razão do provimento do recurso da acusação – Recurso de apelação desprovido.

Apelação da Justiça Pública – Fixação de regime prisional inicial semiaberto e afastamento da substituição da pena corporal por penas alternativas – Necessidade – Graves circunstâncias do delito – Acusado conta com outras três condenações definitivas, por fatos posteriores ao presente, pela prática do mesmo delito em condições similares – Necessidade de maior rigor no cumprimento da pena – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500983-12.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante/apelado
ADALBERTO TIVERON MARTINS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, E DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO DA ACUSAÇÃO, PARA FIXAR O REGIME PRISIONAL INICIAL
SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE
ADALBERTO TIVERON MARTINS, BEM COMO PARA AFASTAR A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS ALTERNATIVAS,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500983-12.2019.8.26.0081 -Voto no 15148
2
Voto no 15148
Apelação no 1500983-12.2019.8.26.0081
Comarca de Adamantina
Apelantes/Apelados: Adalberto Tiveron Martins e Ministério Público do
Estado de São Paulo
MM Juiz: Doutor Fábio Alexandre Marinelli Sola
Ementa
Apelação Apropriação indébita qualificada Crime praticado em
razão de profissão Provas suficientes à condenação Acusado
que, na posição de advogado constituído pelo ofendido se
apropriou de quantia depositada judicialmente em nome da vítima,
referente ao pagamento de parcelas atrasadas de benefício
previdenciário Documento demonstrando o depósito de quantia
superior a R$ 30.000,00 em conta corrente da titularidade do réu
Consistentes relatos da vítima Confissão parcial do acusado
Estado de necessidade não comprovado Condenação mantida
Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, haja vista
as graves circunstâncias do delito
Impossibilidade de
reconhecimento
da
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea Caráter qualificado da confissão a obstar o benefício
legal Exasperação de 1/3 em razão da causa de aumento
Pretensão à alteração da pena substitutiva de prestação pecuniária
Pedido prejudicado em razão do provimento do recurso da
acusação Recurso de apelação desprovido.
Apelação da Justiça Pública Fixação de regime prisional inicial
semiaberto e afastamento da substituição da pena corporal por
penas alternativas Necessidade Graves circunstâncias do delito
Acusado conta com outras três condenações definitivas, por fatos
posteriores ao presente, pela prática do mesmo delito em
condições similares Necessidade de maior rigor no cumprimento
da pena Recurso de apelação provido.
Vistos.
ADALBERTO TIVERON MARTINS foi condenado a
cumprir a pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime prisional aberto, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500983-12.2019.8.26.0081 -Voto no 15148
3
pagar o valor correspondente a 26 dias-multa em seu mínimo unitário, por ofensa ao
disposto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, com a substituição da pena
corporal por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária no montante de dez salários
mínimos.
A decisão ainda impôs ao acusado o pagamento da
quantia mínima de R$ 32.285,69, a fim de reparar a vítima pelo prejuízo causado.
Inconformado
o
réu
apela,
pretendendo
o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a alteração da
pena substitutiva de prestação pecuniária, em decorrência de sua incapacidade
financeira.
O representante do Ministério Público também recorreu,
buscando a fixação de regime prisional semiaberto e o afastamento da substituição
da pena corporal por penas alternativas.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo das defesas e pelo provimento do recurso da acusação.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500983-12.2019.8.26.0081 -Voto no 15148
4
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 19 de outubro de 2015, na
agência do Banco do Brasil, localizada na Rua Deputado Salles Filho, na cidade de
Adamantina, ADALBERTO TIVERON MARTINS apropriou-se da quantia de R$
32.285,69, pertencente à vítima Osvaldo Golfeto Ruiz, da qual detinha posse em
razão de profissão.
Segundo o apurado, o acusado trabalhava como
advogado previdenciário e representava os interesses do ofendido na ação
previdenciária no 0003790-94.2010.8.26.0081, e assim efetuou o levantamento do
montante de R$ 32.285,69, depositado judicialmente a título de parcelas em atraso
de benefício previdenciário, e o depositou em conta corrente de sua titularidade, sem
repassá-lo ao ofendido.
Ocorre que em maio de 2019, ao receber uma notificação
do Poder Judiciário informando acerca do depósito judicial de outros valores
referentes a seu benefício previdenciário, o ofendido consultou outra advogada, a
qual constatou a apropriação indébita concretizada pelo réu, de sorte que os fatos
foram levados ao conhecimento da autoridade policial.
Por isso o acusado foi indiciado e interrogado pela
autoridade policial, mas optou por permanecer em silêncio; interrogado em Juízo ele
admitiu parcialmente a acusação, confirmando que embora tenha se apropriado do
montante pertencente ao ofendido, o fez por estar passando por dificuldades
financeiras e sempre com o intuito de ressarcir a vítima posteriormente, o que não
conseguiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500983-12.2019.8.26.0081 -Voto no 15148
5
Entretanto, ouvido em ambas as fases da persecução
penal, o ofendido Osvaldo Golfeto Ruiz confirmou os fatos descritos na denúncia,
afirmando que contratou o réu para o ajuizamento de uma ação previdenciária e que
cerca de quatro anos depois tomou conhecimento de que ele havia se apropriado de
montante depositado judicialmente em seu favor. Disse ainda que ao longo destes
anos tentou contato com o acusado algumas vezes, mas ele sempre dizia que a ação
previdenciária continuava em andamento.
Portanto, a materialidade e a autoria do delito estão bem
demonstradas, haja vista a documentação encartada aos autos, consistente no alvará
judicial autorizando o levantamento da quantia pelo réu, na condição de advogado
constituído pelo ofendido, e pelo comprovante de resgate de depósito judicial,
demonstrando que a quantia foi depositada em conta corrente da titularidade do
acusado, além da prova oral.
O alegado estado de necessidade não foi demonstrado,
pois o réu é advogado militante na cidade de Adamantina e possui inúmeras ações
em andamento, especialmente na seara previdenciária, o que certamente lhe garante
situação financeira confortável.
E ainda que assim não o fosse, eventual situação de
penúria financeira não autorizaria o acusado a se apropriar de quantias depositadas
judicialmente em favor de seus clientes, conduta que infringe a própria ética da
profissão.
Observo ainda que o passado do réu não o recomenda,
pois ele ostenta outras condenações pela prática de delitos semelhantes ao dos autos.
Portanto, a condenação pela prática do crime de
apropriação indébita era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500983-12.2019.8.26.0081 -Voto no 15148
6
A causa de aumento ficou bem caracterizada, eis que não
há dúvida de que o acusado atuou na posição de advogado constituído pelo ofendido
para o patrocínio de seus interesses, gozando de total confiança caso contrário, ele
não teria conseguido omitir a sua conduta criminosa por cerca de quatro anos.
Constato ainda que a Defesa sequer se insurgiu contra
esse aspecto da decisão condenatória, requerendo apenas o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea e a alteração da pena substitutiva
de prestação pecuniária.
A pena-base foi acertadamente fixada no dobro do
mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa em seu mínimo unitário, com
fundamento nas graves circunstâncias do delito, em que foi apropriada quantia de
grande monta, em detrimento de pessoa humilde e de baixa instrução.
Na segunda fase da dosimetria, não era mesmo a
hipótese de se reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que
o réu admitiu apenas parcialmente a acusação, afirmando que agiu em estado de
necessidade, tudo a demonstrar seu intento de minimizar a gravidade de sua
conduta.
Na terceira etapa, a pena foi elevada em 1/3, em razão da
causa de aumento da pena prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal,
resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa em seu mínimo
unitário, de forma definitiva.
De outra parte, deve ser acolhida a pretensão da
acusação para o afastamento das penas restritivas de direito e para a fixação do
regime prisional semiaberto, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500983-12.2019.8.26.0081 -Voto no 15148
7
mencionadas anteriormente, bem como por ter o réu outras três condenações
definitivas por fatos posteriores, praticados com o mesmo meio de execução.
Por fim, fica prejudicada a análise do pleito defensivo
quanto à alteração da pena substitutiva de prestação pecuniária, haja vista o
acolhimento do recurso da acusação.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFESA, E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA
ACUSAÇÃO,
PARA
FIXAR
O
REGIME
PRISIONAL
INICIAL
SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE
ADALBERTO TIVERON MARTINS, BEM COMO PARA AFASTAR A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS ALTERNATIVAS,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator